Tribunal: TJSP
Processo: 2091906-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à responsabilidade do embargado pela rescisão de contrato administrativo – Não cabimento – Acórdão que consignou que somente as alegações de conexão e de litispendência podem ser apreciadas através de exceção de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à responsabilidade do embargado pela rescisão de contrato administrativo – Não cabimento – Acórdão que consignou que somente as alegações de conexão e de litispendência podem ser apreciadas através de exceção de pré-executividade, uma vez que representam matérias de ordem pública, sendo a via eleita inadequada para a aferição da responsabilidade do embargado pela rescisão do contrato, que demanda dilação probatória – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.